Tribunal: STF
Processo: Rcl 62208
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Patrimônio Construções e Empreendimentos Imobiliários e outras contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001546-17.2018.5.22.0004), que teria, em tese, violado a ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a tese fixada no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e as orientações firmadas na ADC 48 e ADI´s 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “4. A Reclamação Trabalhista (processo originário) n.º 0001546-17.2018.5.22.0004 foi ajuizada, em 14/08/2018, por Alexandre em face das ora Reclamantes. 



    [...]



    7. Em 10/07/2019, foi proferida a sentença pelo D. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Teresina, que desconsiderou a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e decretou o vínculo empregatício, inclusive, pautando-se no mero entendimento de que: (i.) os serviços de engenharia seriam relacionados à “atividade-fim” da contratante (Patrimônio Construções); (ii.) os serviços teriam sido prestados de forma pessoal pelo sócio Alexandre, porquanto não tinha empregados próprios (“pejotização”), muito embora:



    [...]



    10. Em 12/05/2020, foi negado provimento ao Recurso Ordinário interposto pelas Reclamantes, pelo C. 2ª Turma do TRT-22, mantendo-se o vínculo empregatício reconhecido na origem. No mais, foi dado provimento parcial ao Recurso Ordinário de Alexandre, para acrescer à condenação as seguintes verbas: pagamento de indenização substitutiva do seguro-desemprego, bem como ao pagamento dos reflexos legais do salário ‘in natura’ pago ao longo do pacto laboral – tomando-se por base o valor médio de R$ 1.456,25, sobre os depósitos mensais de FGTS com a multa de 40%, 13º salários, férias acrescidas de 1/3, aviso prévio indenizado e multa do artigo 477 da CLT, observando os limites do pedido autoral, além de conceder ao Reclamante os benefícios da justiça gratuita e excluir da condenação os honorários de sucumbência recíproca. 



    [...]



    16. No entanto, o Recurso de Revista teve seu seguimento denegado pela Presidência do C. TRT-22, ao fundamentando de que as matérias suscitadas não atenderiam às exigências do artigo 896, §1º-A e à alínea ‘c’ do mesmo artigo da CLT (Doc. 03 – Parte 21 – Fl. 3.159/3.169 da Reclamação Trabalhista). Assim, em face da decisão denegatória, as partes interpuseram Agravo de Instrumento, ao qual foi negado provimento (Doc. 03 – Parte 22 –Fl. 3.355/3.371 da Reclamação Trabalhista), sob o fundamento de que as Reclamantes teriam, supostamente, apresentado o comprovante de pagamento do depósito recursal após o prazo legal.



    17. Em 20/05/2022, foi publicado o v. Acórdão de Embargos de Declaração (Doc. 03 – Parte 22 – Fl. 3.390/3.392 da Reclamação Trabalhista), que negou provimento à pretensão das Reclamantes. Em seguida, as Reclamadas interpuseram Recurso Extraordinário, que não foi admitido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, aguardando interposição de recurso pela parte (Doc. 03 – Parte 23 – Fl. 3.429 da Reclamação Trabalhista).



    [...]



    27. Desde já, verifica-se houve afronta aos entendimentos vinculantes supra, pela r. sentença de 1º grau, ao passo que desconsiderou a validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e decretou o vínculo empregatício, pautando-se no entendimento de que os serviços de engenharia seriam relacionados à ‘atividade-fim’ da contratante (Patrimônio Construções) [...].”



    Ao final, no mérito, requer “(ii) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como, afirmada a licitude da relação de prestação de serviços havida entre as partes, a fim de que a reclamação trabalhista originária seja julgada improcedente”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), bem como da ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e das ADI´s 3991 (Rel. Min. ROSA WEBER) e 5625 (Rel. Min. EDSON FACHIN).



    Extrai-se dos autos que a parte Reclamante interpôs Recurso de Revista em face da decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário, o qual não foi admitido por decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região. Em face dessa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento perante o Tribunal Superior do Trabalho, o qual, por sua vez, não foi conhecido em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DAS RECLAMADAS. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO RECURSAL. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO NO PRAZO ALUSIVO AO RECURSO. DESERÇÃO. Ao interpor o agravo de instrumento, as reclamadas não demonstraram o regular recolhimento do depósito recursal devido. Na hipótese, portanto, aplica-se o entendimento do item I da Súmula nº 128 desta Corte, segundo o qual é ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal, integralmente, em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção, bem como a diretriz da Súmula nº 245 também deste Tribunal, que preconiza que o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. Agravo de instrumento não conhecido.”



    Opostos Embargos de Declaração, assentou-se inexistir omissão, contradição ou obscuridade do acórdão embargado, demonstrando-se que:



    “O acórdão embargado se fundamentou nos arts. 789, § 1º e 899, § 1º, da CLT, 1.007, § 2º, do CPC e nas Súmulas nºs 128 e 245 do TST para concluir pela deserção do agravo de instrumento das reclamadas. 



    Ressalte-se que o prazo para interposição do agravo de instrumento terminou no dia 15/10/2020 e apenas no dia 20/10/2020 as reclamadas juntaram o comprovante de pagamento do depósito recursal. 



    Com efeito, o entendimento desta Corte Especializada é no sentido de que a comprovação da regularidade do preparo deve ser feita no prazo recursal. 



    A jurisprudência somente autoriza a intimação da parte para sanar o vício nos casos de insuficiência do recolhimento das custas processuais ou do depósito recursal, nos exatos termos da Orientação Jurisprudencial nº 140 da SBDI-1.” 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente